Tribunal: TJDFT
Processo: 0702806-37.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702806-37.2020.8.07.0020 RECORRENTE: MARCIA FALCAO HABIBE RECORRIDOS: ISRAEL ALVES JORGE DE SOUZA, SILAINE BOHRY DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALEGAÇÃO DA POSSUIDORA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL, ALÉM DE EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO PROPOSTA POR EX-PROPRIETÁRIOS. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COMO CREDOR FIDUCIÁRIO. ARGUMENTOS APRESENTADOS E SOB EXAME DA JUSTIÇA FEDERAL SEM QUE SE VERIFIQUE QUALQUER TUTELA QUE AGASALHE O ALEGADO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO NOVO PROPRIETÁRIO DE SER IMITIDO NA POSSE DO IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. No caso, a possuidora do imóvel busca obstar a imissão dos atuais proprietários na posse do imóvel sob a alegação de que houvera vícios no procedimento de leilão extrajudicial realizado pelo credor fiduciário, no caso, a Caixa Econômica Federal. 2. Os vícios no procedimento de leilão extrajudicial do imóvel, bem como eventual ação de dação em pagamento proposta pelos ex-proprietários do bem, que objetivaria a quitação do saldo devedor, já estão sob análise do Poder Judiciário no foro adequado, que é a Justiça Federal, em virtude de o credor fiduciário ser a Caixa Econômica Federal; por isto, não cabe à ré possuidora reapresentar tais argumentos com vistas a obstar a imissão na posse dos atuais proprietários, sob pena de usurpação da competência jurisdicional constitucionalmente definida para a Justiça Federal. Ressalte-se que, nos autos, não há notícia de qualquer tutela de urgência deferida e/ou favorável aos ex-proprietários do imóvel naqueles feitos em curso perante a Justiça Federal, de modo que, diante do cenário atual, inexiste óbice a que os atuais proprietários exerçam as faculdades que o direito de propriedade lhe assegura, mormente o de imissão na posse do imóvel após aquisição em leilão público promovido pelo credor fiduciário (artigo 30 da Lei 9514). 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega, em síntese, que o atendimento à determinação do acórdão impugnado culminará em dano irreparável aos moradores, pois a desocupação forçada da família residente sem alternativa habitacional adequada, significa grave violação aos direitos humanos das pessoas que hoje vivem no imóvel. Afirma que jamais foi intimada para purgar ou ser constituída em mora. Sustenta que os recorridos não respeitaram o devido processo legal para a venda e compra do imóvel. Destaca, ademais, que os recorridos deram causa à presente ação, motivo pelo qual requer a inversão do ônus de sucumbência e a fixação de honorários advocatícios. Todavia, não indicou, expressamente, quais os dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão impugnado. Requer efeito suspensivo ao recurso, bem como pede as intimações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Thaynara de Souza Correa, OAB/DF 41.757. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que teriam sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1839431/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/2/2021). No que tange ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, veja-se AREsp 1789577, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 20/1/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, em atenção ao ID 25141297-Pág. 18, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Thaynara de Souza Correa, OAB/DF 41.757. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003